Tribunal: TJMT
Processo: 1014554-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014554-11.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JAMIL ANTONIO PEDROSO CURY MUSSI - CPF: 772.985.781-20 (AGRAVADO), JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 022.704.571-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014554-11.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JAMIL ANTONIO PEDROSO CURY MUSSI

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. BIS IN IDEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa no 2023210308, oriunda do Auto de Infração Ambiental no 176231/2019, em razão da constatação
de bis in idem
, ilegitimidade passiva do executado e nulidade da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) definir se houve bis in idem na lavratura de dois autos de infração ambiental com base em mesmos fundamentos e coordenadas; (iii) estabelecer se o executado possui legitimidade passiva para figurar na execução fiscal; e (iv) determinar a validade da notificação por edital sem esgotamento dos meios ordinários de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reapresentação de argumentos já constantes na apelação não prejudica a dialeticidade do agravo interno, desde que enfrentem os fundamentos da decisão agravada, conforme admite a jurisprudência do STJ.

4. A lavratura de dois autos de infração sobre o mesmo imóvel, com a mesma tipificação legal e diferença de poucos meses, configura bis in idem quando não demonstrada a autonomia das condutas imputadas.

5. A responsabilidade ambiental exige nexo de imputação fático entre o agente e o dano, sendo ilegítima a inclusão de parte que não figura como proprietário, possuidor ou responsável pela área.

6. A citação por edital somente é válida após esgotados os meios ordinários de localização do administrado, o que não se verificou no caso, acarretando vício que compromete o contraditório e invalida a CDA.

7. A ausência de determinação de suspensão por repercussão geral no Tema 1255 do STF impede o sobrestamento do feito, mantendo-se a majoração de honorários conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a reapresentação de argumentos em agravo interno desde que enfrentem os fundamentos da decisão agravada.

2. Configura bis in idem a emissão de dois autos de infração com mesma base legal e sobreposição fático-espacial sem individualização técnica das condutas.

3. A ilegitimidade passiva do executado se caracteriza pela ausência de vínculo jurídico ou fático com o imóvel autuado.

4. A citação por edital é inválida quando ausente prévio esgotamento das formas ordinárias de localização do devedor.

5. A inexistência de suspensão nacional vinculada ao Tema 1255 do STF autoriza a aplicação da majoração dos honorários recursais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1o, e 85, §11; Lei 9.605/1998, art. 60.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 189; STJ, STF, Súmula 1255.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014554-11.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JAMIL ANTONIO PEDROSO CURY MUSSI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática desta Relatoria, que negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau, a qual acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal lastreada na Certidão de Dívida Ativa no 2023210308, decorrente do Auto de Infração Ambiental no 176231/2019, lavrado em desfavor de
Jamil Antônio Pedroso Cury Mussi
.

A decisão agravada reconheceu, com base em provas técnicas e documentais constantes dos autos:

·

A ocorrência de
bis in idem
, diante da existência de outro auto de infração lavrado em data próxima (Auto no 121861/2019), com mesma fundamentação legal (art. 60 da Lei 9.605/98) e coordenadas geográficas coincidentes;

·

A ilegitimidade passiva do executado, ante a ausência de vínculo jurídico com o imóvel, conforme verifica o registro da Fazenda Pontinha em nome de terceiro;

·

A nulidade da notificação, uma vez que a citação por edital foi realizada sem o exaurimento prévio dos meios ordinários de localização pessoal do executado.

O agravante sustenta, em síntese, que:

- Os dois autos de infração referem-se a condutas distintas (um relacionado a loteamento e o outro à construção de obras);

- Há elementos nos relatórios técnicos que indicariam a posse ou o comando de fato por parte do executado;

- A citação por edital por válida, diante das tentativas infrutíferas de localização pessoal;

- Subsidiariamente, requer a revisão dos honorários sucumbenciais ou a suspensão do feito, em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal, ou, alternativamente, pelo seu desprovimento, reafirmando os fundamentos da sentença e da decisão monocrática agravada.

A intervenção do Ministério Público é dispensável, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014554-11.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JAMIL ANTONIO PEDROSO CURY MUSSI

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada não merece acolhimento.

Embora o agravo interno repita, em parte, fundamentos já expostos na apelação, verifica-se que tais argumentos enfrentam de maneira clara e direta os fundamentos da decisão monocrática, que, por sua vez, confirmou integralmente a sentença de origem.

Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, exige-se impugnação específica da decisão agravada, o que se observa no presente caso. Não se exige inovação argumentativa quando os fundamentos anteriormente apresentados se dirigem expressamente à matéria decidida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, reiteradamente, a validade de recurso que reapresenta fundamentos já expostos, desde que tais razões enfrentem os pontos decididos no julgado recorrido.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Comprovou-se nos autos que, os Autos de Infração no 121861/2019 e no 176231/2019 recaem sobre o mesmo imóvel, com base no mesmo tipo infracional (art. 60 da Lei 9.605/98), tendo sido emitidas com intervalo de três meses. A sobreposição fático-espacial das condutas, aliada à ausência de prova técnica que as individualize como autônomos, autoriza o reconhecimento da ocorrência de
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto à legitimidade passiva, demonstrou-se que o executado não figura como proprietário, possuidor ou arrendatário da área autuada, tampouco há qualquer vínculo de fato que o relacione às obras apontadas. A responsabilidade ambiental, ainda que objetiva, pressupõe um mínimo nexo de imputação entre o agente e o dano, o que não se verifica no presente caso.

Em relação à notificação, observa-se que a Administração Pública, ao optar pela citação por edital, não esgotou os meios ordinários de localização do administrado, incorrendo em vício procedimental que compromete o contraditório no processo sancionador e, por conseguinte, a validade da Certidão de Dívida Ativa.

Por fim, quanto ao pedido de modulação dos honorários ou de suspensão do feito, em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF, ressalta-se que não houve determinação de sobrestamento dos processos sobre a matéria, tampouco decisão com efeito vinculante que afaste a aplicação do art. 85, §11, do CPC, a qual orienta a majoração dos honorários em grau recursal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar,
conheço
do agravo interno e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025